Tribunal: TJDFT
Processo: 0745468-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DF. REJEIÇÃO. CONSULTA EM RADIOTERPARIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal tem legitimidade para figurar como autoridade coatora, nos mandados de segurança impetrados para obtenção de atendimento-médico hospitalar de urgência para internação em leito de UTI. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A garantia do direito à saúde de forma integral e a quem demonstrar necessidade, não permite ao Estado eximir-se de cumprir com o dever constitucional em fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam.
3. O artigo 2o da Lei n. 12.732/2012 disciplina que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do dia em que for firmado o diagnóstico, em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.
4. Além da verificação da relevância da fundamentação, há risco de dano, diante da gravidade da doença e da rápida progressão, sendo patente a presença do direito líquido e certo da impetrante, assegurado pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 205 da Lei Orgânica do Distrito Federal,
5. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.